Tribunal: STF
Processo: RE 650447
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Acórdão recorrido em parcial dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.